Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Narra que confiou à empresa agravada a venda do automóvel e deixou em sua posse o veículo e toda a documentação pertinente para realizar todas as diligências necessárias perante os órgãos de proteção competentes, em especial a transferência do veículo, a qual não foi realizada pela agravada. Aduz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está na inscrição de seu nome na dívida ativa, bem como nos órgãos de proteção ao crédito. Deferida a liminar para determinar que a agravada regularize a transferência do veículo e pague os débitos relativos ao veículo (Id. 22652438).

2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0705666-29), em 21/01/2021, julgando procedente em parte o pedido inicial.

3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.

4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada pelo agravante/requerente foi deferida e que foi prolatada sentença julgando procedente em parte o pedido inicial, que, inclusive, já transitou em julgado, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.

5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.